Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-76.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016375-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 632.243.801-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016375-76.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Maria Aparecida Ferreira.

Agravado:

Itaú Unibanco Holding S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso,
ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016375-76.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Maria Aparecida Ferreira.

Agravado:

Itaú Unibanco Holding S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Ferreira, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de antecipação de tutela de urgência c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, movida em desfavor do Itaú Unibanco Holding S/A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, concernente na imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada de origem, uma vez que jamais teve qualquer relação contratual com o agravado, o que declara sob as penas da lei.

Segue asseverando que ao tentar efetuar compra no comércio e se deparar com a restrição em seu nome, se sentiu constrangida, posto que não efetuou nenhum contrato com o banco agravado.

Afirma que para se certificar acerca da restrição, retirou certidão junto ao Serasa e descobriu que a mesma foi inclusa em 08/09/2022, por determinação do réu, ora agravado, em virtude do inadimplemento de uma dívida no valor de R$ 65,46, vencida em 25/03/2022 e referente ao contrato n. 00178231188000.

A par de tais argumentos,
requer a reforma da decisão
para determinar a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

A tutela recursal foi indeferida (id.
175976151
).

Informações no id.
176351782
, tendo a Magistrada de origem mantido a decisão agravada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016375-76.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Maria Aparecida Ferreira.

Agravado:

Itaú Unibanco Holding S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Ferreira

ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de antecipação de tutela de urgência c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, em desfavor do Itaú Unibanco Holding S/A.,
aduzindo que
se sentiu constrangida ao tentar efetuar compra no comércio e se deparar com restrição em seu nome.

Sustentou que ao retirar certidão junto ao Serasa, descobriu que a restrição foi inclusa por determinação do réu, em virtude do inadimplemento de uma dívida no valor de R$ 65,46, vencida em 25/03/2022 e referente ao contrato n. 00178231188000.

Informou que a restrição foi inserida no banco de dados do órgão de proteção ao crédito em 08/09/2022, contudo, desconhece totalmente a origem da dívida, postulando, por fim, a concessão dos efeitos da tutela de urgência, para determinar a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a instrução probatória (id.
122068231
– autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que
não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada de origem, uma vez que jamais teve qualquer relação contratual com o agravado, o que declara sob as penas da lei.

Segue asseverando que ao tentar efetuar compra no comércio e se deparar com a restrição em seu nome, se sentiu constrangida, posto que não efetuou nenhum contrato com o banco agravado.

Afirma que para se certificar acerca da restrição, retirou certidão junto ao Serasa e descobriu que a mesma foi inclusa em 08/09/2022, por determinação do réu, ora agravado, em virtude do inadimplemento de uma dívida no valor de R$ 65,46, vencida em 25/03/2022 e referente ao contrato n. 00178231188000.

A par de tais argumentos,
requer a reforma da decisão
para determinar a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas da agravante, conforme afirmado pela magistrada de origem
“
é certo que a restrição foi inserida no banco de dados do órgão de proteção ao crédito há quase um ano, não evidenciando o invocado perigo de dano. Igualmente,
não há nos autos nenhum indício que demonstre que a autora possa estar sendo vítima de fraude
. Logo, nesta análise de cognição limitada, verifico a falta de comprovação de elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”(grifei).

Deste modo, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória, que, caso tenha êxito, promoverá o demandado ao ressarcimento da quantia descontada.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
” (RAI n. 1013134-31.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
” (RAI n. 1018826-11.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

[...]. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado).
Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação
. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJRS, RAI, nº 51648873720228217000, 17ª Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022 - destaquei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023